Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713353-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ANTONIO XAVIER DE CAMPOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Antônio Xavier de Campos (ID no 29509142) contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção (ID no 29133859). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO